Tribunal: STF
Processo: AI 784581
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.  



     



    INCONSTITUCIONALIDADE – INCIDENTE – RESERVA DE PLENÁRIO – MATÉRIA PACIFICADA NO SUPREMO. Envolvendo a espécie matéria pacificada no Supremo, descabe cogitar de ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal.